Tribunal: TCU
Processo: 032.817/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10381/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.817/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Medeiros Proença (XXX.042.099-XX); Dairton da Silva Vieira (XXX.790.533-XX); Débora Karoline de Souza Johnson (XXX.170.636-XX); Edileusa Arruda Ferreira (XXX.913.974-XX); Gelson Marcelo Carvalho de Oliveira (XXX.039.209-XX); Iberlândia Angelim Neto (XXX.135.874-XX); Irandi Rodrigues Vieira (XXX.154.743-XX); Malena Gonçalves Almeida (XXX.726.703-XX); Osvaldo Coelho (XXX.537.287-XX); Silvania Maria Silva (XXX.588.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.